Tribunal: TJBA
Processo: 8025878-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025878-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

AGRAVADO: MARIA AVELINA DE JESUS

Advogado(s)
:
JANE MARIA UCHOA DA SILVA GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE HOME CARE COM ENFERMAGEM 24 HORAS. NECESSIDADE COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO DO RÉU QUE APRESENTA INCONSISTÊNCIAS. SÚMULA 12 DO TJBA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – FACHESF contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) com enfermagem 24 horas à autora, idosa de 85 anos, sob pena de multa diária. A decisão agravada também deferiu a inversão do ônus da prova e a gratuidade judiciária. A agravante sustentou que, por ser entidade de autogestão, não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), e que não há indicação médica para atendimento por 24 horas, mas apenas para 12 horas, como autorizou administrativamente. Requereu a concessão de efeito suspensivo e o posterior provimento do recurso para revogação da tutela.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura do serviço de home care com enfermagem 24 horas, quando indicado por profissional médico, mesmo em contratos de plano de saúde por autogestão; e (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a antecipação de tutela preenche os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 608, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos administrados por entidades de autogestão, mas não exclui a incidência da Lei nº 9.656/98 e dos princípios contratuais previstos nos arts. 421 e seguintes do Código Civil, especialmente os da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

2. O contrato de plano de saúde impõe à operadora a obrigação de assegurar serviços necessários e indispensáveis à manutenção da vida do beneficiário, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

3. O serviço de home care, quando recomendado por profissional médico, configura cobertura obrigatória, independentemente de previsão contratual, conforme a Súmula nº 12 deste Tribunal, que qualifica como abusiva a recusa de custeio baseada na ausência de cláusula expressa.

4. No caso, há diversos relatórios médicos atestando a necessidade de acompanhamento contínuo com enfermagem 24 horas, bem como tabela ABEMID que classifica a paciente como de alta complexidade, corroborando a probabilidade do direito e o risco da demora, requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

5. O relatório apresentado pelo plano de saúde contém inconsistências relevantes, como edição gráfica que alterou a classificação da complexidade do atendimento, e documentação interna que reconhece a necessidade de assistência domiciliar de alta complexidade por 24 horas, fragilizando a tese recursal da agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de plano de saúde de autogestão submete-se às disposições da Lei nº 9.656/98 e aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

2. É abusiva a recusa do plano de saúde em custear home care recomendado por profissional médico, ainda que ausente previsão contratual.

3. A existência de relatórios médicos e de documentação interna do próprio plano que atestam a necessidade de assistência contínua justifica a manutenção da tutela de urgência.

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 421 e seguintes; Lei nº 9.656/1998, art. 1º, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJBA, Súmula nº 12.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025878-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como agravada MARIA AVELINA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03